Tribunal: TJMT
Processo: 0046832-63.2015.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0046832-63.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CRISTIANE DA COSTA VIEIRA - CPF: 705.585.311-72 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (APELADO), FERNANDA ALVES CARDOSO CAVALARI - CPF: 880.836.401-15 (ADVOGADO), GISELA ALVES CARDOSO - CPF: 667.682.761-15 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI - CPF: 290.391.468-02 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (REPRESENTANTE), PAULO ROBERTO SANTORO SALOMAO - CPF: 157.633.448-12 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONSUMO DE ÁGUA – FATURAS EXORBITANTES – INADIMPLÊNCIA - SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - ILEGALIDADE NÃO COMPROVADA - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – INDENIZAÇÃO INDEVIDA – PRECEDENTES - RECURSO NÃO PROVIDO.

Comprovada a relação jurídica entre as partes e a inadimplência da dívida, não há que se falar em indenização por danos morais diante do exercício regular do direito por parte da concessionária prestadora de serviços públicos de água e esgoto, em promover a suspensão dos serviços de abastecimento de água no imóvel do cliente inadimplente.

R E L A T Ó R I O

Eminentes Pares:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
CRISTIANE DA COSTA VIEIRA,
com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação Revisional de Débito c/c Tutela Antecipada ou Específica c/c Dano Moral, de n. 0046832-63.2015, ajuizada em face de
ÁGUAS CUIABÁ – CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO
, julgou improcedentes os pedidos iniciais, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Por consequência, condenou a parte autora ao pagamento das custas, despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

A apelante fala que a perícia técnica se mostrou incoerente, uma vez que a
expert,
mesmo reconhecendo que no período impugnado (maio a setembro/2015) o consumo faturado ultrapassou duas vezes o valor médio de consumo do imóvel habitado por 04 pessoas (02 adultos e 02 pré-adolescentes), concluiu que inexiste qualquer irregularidade no hidrômetro inspecionado.

Ressalta que, no caso, não cabe o argumento de que o volume ultrapassado à média de consumo do imóvel se deu devido ao uso exacerbado em banheiro e piscina, posto que, conforme vistoria realizada pela empresa requerida, foi constatada que a autora e sua família moravam em um imóvel simples.

Destaca que não permitiu a entrada da perita em sua residência, haja vista o período pandêmico que vivenciamos e por se tratar de pessoa do grupo de risco, acometida de doença crônica “neurocistercercose”.

Afirma que supostos vazamentos ocultos, desperdício de água e hidrômetro contabilizando ar, são causas impossíveis de serem constatadas durante a perícia, haja vista o lapso temporal existente (5 anos) entre a data do evento danoso e o início dos trabalhos periciais.

Aduz que, para o deslinde da demanda, não deve ser levado em consideração tão somente o laudo pericial, mas também, todo acervo probatório constante dos autos.

Ao final pugna para que seja determinada a revisão/readequação das faturas impugnadas (maio a setembro/2015) e a condenação da Águas Cuiabá ao pagamento de indenização a título de danos morais.

Posto isso, requer a reforma da sentença.

Contrarrazões pelo desprovimento apresentadas no id. de n. 81452515.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares:

O cerne da questão está em verificar se no presente caso comporta a condenação da empresa requerida ao pagamento de indenização por danos morais, em razão da suspensão do serviço de abastecimento de água no imóvel da autora, decorrente de débitos supostamente indevidos.

In casu
, a requerente ajuizou a presente demanda alegando ser consumidora dos serviços prestados pela requerida sob a matrícula de n. 440815-2.

Disse que o consumo médio de água em sua residência não ultrapassava o valor de R$ 70,00 (setenta reais), porém, para sua surpresa, no período compreendido de maio a setembro/2015 recebeu faturas com valor exorbitante:

- Maio de 2015 – R$ 127,22 (cento e vinte e sete reais e vinte e dois centavos);

- Junho de 2015 – R$ 102,93 (cento e dois reais e noventa e três centavos);

- Julho de 2015 – R$ 229,20 (duzentos e vinte e nove reais e vinte centavos);

- Agosto de 2015 – R$ 93,51 (noventa e três reais e cinquenta e um centavos);

- Setembro de 2015 – R$ 148,73 (cento e quarenta e oito reais e setenta e três centavos).

Disse que, devido a inadimplência, teve o serviço de abastecimento de água suspenso em seu imóvel.

Dessa forma, buscou a tutela jurisdicional pleiteando liminarmente o restabelecimento do serviço de abastecimento de água, bem como, que a requerida se abstivesse de enviar seu nome aos órgãos de proteção ao crédito para negativação.

No mérito, pugnou pela revisão das faturas impugnadas, e ainda, pela condenação da requerida ao pagamento de indenização a título de danos morais.

Em sua defesa a concessionária alegou que não cometeu qualquer ilicitude capaz de ensejar pena pecuniária a título de dano moral, haja vista que as faturas foram emitidas em consonância com o consumo registrado, medido e lido por aparelho adequado e nos padrões exigidos pelo INMETRO.

Liminar concedida à id. 81450013.

Designada perícia técnica,
a expert
do juízo concluiu que:
“o volume de água registrado no hidrômetro das faturas reclamadas estava, em média 16,65m3, superior à média usualmente consumida; o aparelho medidor instalado e inspecionado, A14B045161, está funcionando dentro da normalidade; não foi possível analisar a existência de vazamentos nas tubulações hidráulicas do imóvel, devido a proprietária não ter autorizado a sua entrada. ”
(ID. 81452499)

Após, sobreveio sentença de improcedência, nos termos relatados alhures.

Na ocasião, a apelante busca a reforma da sentença, insistindo na condenação de Águas Cuiabá ao pagamento de indenização por danos morais, bem como, na revisão/readequação das faturas impugnadas.

Sem razão contudo, isso porque, a autora não se desincumbiu do ônus que lhe competia, a teor do que dispõe o art. 373 do NCPC.

Ou seja, a autora não trouxe ao menos indício de prova mínima de conduta ilícita praticada pela requerida que levou ao aumento de consumo de água expressivo em seu imóvel.

Pelo contrário, conforme laudo técnico emitido pela perita do juízo, o hidrômetro não apresentou qualquer irregularidade de funcionamento, logo, descartada possível causa externa; assim, restava apurar se o problema estava nas instalações internas, o que só não foi possível devido a proprietária não ter autorizada a entrada da perita em sua residência. (ID’s 81452499 ao 81452501)

Ademais, cumpre destacar que, a própria requerente, por ocasião da perícia técnica, informou à
expert
que o imóvel possui uma piscina, porém, não lembrava do ano em que foi construída, deixando assim de demonstrar a ausência de relação entre as faturas impugnadas e o consumo de água pela utilização da piscina.

Nesse contexto, ante a ausência de provas contundentes das supostas ilegalidades apontadas, não há por onde atender às súplicas recursais aviadas pela apelante.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - CORTE DE FORNECIMENTO DE ÁGUA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE QUE OS PAGAMENTOS ESTAVAM EM DIAS – EXERCÍCIO REGULAR DE UM DIREITO – ATO ILICITO NÃO DEMONSTRADO – DANO MORAL INEXISTENTE – SENTENÇA DE IMPROCEDENCIA – DECISÃO CORRETA – MANUTENÇAO – HONORARIOS - MAJORAÇÃO – SUSPENSÃO – JUSTIÇA GRATUITA. Recurso conhecido e desprovido.

Restando comprovado nos autos que o corte do fornecimento de água se deu em face da inadimplência da consumidora, o ato reveste-se do exercício regular de um direito e, neste contexto, ausentes os requisitos ensejadores do dever de indenizar, qual seja o ato ilícito, mantém-se hígida a sentença que, fazendo suas razões de fato e de direito, concluiu pela improcedência da ação de indenização por danos morais. (...)
(N.U 0023907-30.2014.8.11.0002, , SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 03/10/2018, Publicado no DJE 19/10/2018)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA C/ PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS - PREJUDICIAL DE CERCEAMENTO DE DEFESA - CONFUSÃO COM O MERITUM CAUSAE -
ALEGAÇÃO DE ERRO NO FATURAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA - AUSÊNCIA DE ÍNDICIOS DE FALHAS NO HIDRÔMETRO DA UNIDADE CONSUMIDORA DO AUTOR - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - INAPLICABILIDADE - AUMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA VERIFICADO NO PERÍODO DO VERÃO QUANDO AS TEMPERATURAS SÃO MAIS ELEVADAS - COBRANÇA DE ÁGUA EM VALOR CORRESPONDENTE AO VERDADEIRAMENTE CONSUMIDO - CONSTATAÇÃO - INADIMPLEMENTO DA FATURA IMPUGNADA - CORTE NO FORNECIMENTO DE ÁGUA - LEGALIDADE - EXERCÍCIO REGULAR DE UM DIREITO - ILICITUDE AFASTADA - RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CONFIGURADA -
RECURSO IMPROVIDO - SENTENÇA MANTIDA.

(...)
Deve ser mantida a sentença que reconheceu a inexistência de ilicitude, mas sim, o exercício regular de um direito, no ato concernente ao corte do fornecimento de água em razão do inadimplemento de fatura, quando se verifica nos autos que houve cobrança de água em valor correspondente ao verdadeiramente consumido.
(N.U 0015162-43.2009.8.11.0000, , MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 01/06/2009, Publicado no DJE 15/06/2009)

Logo, inexistindo qualquer desacerto na sentença recorrida imperiosa sua manutenção.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2021